Tribunal: STF
Processo: AI 702422
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MATÉRIA 
   TRABALHISTA. ANUÊNIO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. SUPRESSÃO. 
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.